Tribunal: TJBA
Processo: 0500087-28.2019.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500087-28.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito da Comarca de Teixeira de Freitas da ª Vara da Infância e Juventude

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ART. 208, IV DA CF/1988 E ARTS. 53 E 54 DO ECA. PORTARIA Nº 1.035/2018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE DE SER MATRICULADO NA PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0500087-28.2019.8.05.0256,
em que são interessados
T.S.D.S, representado por Fabiane dos Santos Levino
e o
MUNICÍPIO DE TEXEIRA DE FREITAS
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em CONFIRMAR
A SENTENÇA
em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

S
alvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR